Tribunal: TCU
Processo: 032.629/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10325/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.629/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloísio de Mello Loureiro (XXX.443.647-XX); Amarildo Gundim Moura (XXX.816.461-XX); Cláudia Santos Cardoso de Castro (XXX.413.277-XX); Idalino Gomes da Silva (XXX.344.127-XX); Luiz Antonio da Silva (XXX.655.087-XX); Luiz Fernando Barbosa da Silva (XXX.682.187-XX); Oldemar Ribeiro de Andrade Filho (XXX.560.777-XX); Paula da Conceição Miranda de Oliveira (XXX.957.377-XX); Ricardo Barbosa (XXX.937.801-XX); Virgílio Acácio Lima (XXX.334.977-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.